Tribunal: STF
Processo: AI 330022
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de 
   instrumento. 2. Servidores públicos do Distrito Federal. Reajuste 
   de 84,32%. Incorporação aos vencimentos. Questão discutida na 
   origem em termos estritamente infraconstitucionais. 3. Embargos 
   de declaração desprovidos.